Tribunal: TJBA
Processo: 8055504-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055504-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDENILSON CRISPIM DA CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE) CONVERTER AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL INDICA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE; JUÍZO VALORA CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS (IDADE AVANÇADA, BAIXA ESCOLARIDADE, ATIVIDADE EXIGENTE), TORNANDO IMPROVÁVEL REABILITAÇÃO. DIB FIXADA NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária (B-91), determinou inclusão em programa de reabilitação profissional e posterior implantação de auxílio-acidente (B-94); o apelante postula reforma para reconhecimento de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente, B-92) e alteração da DIB para data anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de laudo que reconhece incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual, deve o magistrado converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em razão das condições pessoais e sociais do segurado (idade, escolaridade, natureza da atividade e possibilidade de reabilitação), e em que data deve incidir a DIB do benefício definitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz não se encontra adstrito ao laudo pericial e deve valorar o conjunto probatório na formação do seu convencimento, podendo divergir da conclusão pericial quando as demais provas e circunstâncias do caso o justifiquem. 4. A aposentadoria por invalidez decorre da incapacidade total e permanente para o trabalho, ou da insuscetibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta subsistência, conforme art. 42 da Lei 8.213/1991. 5. A análise da possibilidade de reabilitação exige considerar fatores pessoais e sociais do segurado (idade, escolaridade, tempo e natureza da atividade exercida), nos termos da Súmula 47 da TNU e do Manual Técnico de Reabilitação do INSS, que tornam a reabilitação improvável para segurado com idade superior a 50 anos e baixo nível escolar. 6. No caso concreto, o laudo pericial reconhece incapacidade parcial e permanente por sequelas de acidente laboral; os documentos demonstram idade avançada, baixa escolaridade, longa atividade braçal e sequelas que comprometem a função laboral, o que torna remota a possibilidade de reabilitação em atividade que garanta subsistência. 7. Em relação à DIB, deve prevalecer a data da perícia judicial que constatou a incapacidade (31/01/2024), tendo em vista decisão administrativa/judicial anterior transitada em julgado que apreciou perícia realizada em data diversa, o que obsta a retroagir a concessão para data anterior, preservando a segurança jurídica da coisa julgada. 8. Quanto à atualização dos valores em atraso, aplica-se o critério trazido pelo art. 41-A da Lei 8.213/91 (alterações introduzidas pela Lei 11.430/2006) — INPC até o marco então indicado e, posteriormente, IPCA-e até 08/12/2021 — e a partir de 09/12/2021, as regras da EC 113/2021, com incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente, em uma única vez até o efetivo pagamento. 9. A fixação dos honorários sucumbenciais observa o art. 85 do CPC; eventual pagamento administrativo posterior à citação não altera a base de cálculo dos honorários, conforme entendimento consolidado (Tema/STJ referido no acórdão). IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e provido parcialmente, para determinar a concessão em favor do Autor de benefício de auxílio por incapacidade permanente de natureza acidentária (B-92), com DIB em 31/01/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055504-02.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante EDENILSON CRISPIM DA CONCEICAO DE JESUS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente